Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713903-45.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA DESPACHO Intime-se a EBO Engenharia e Incorporação Ltda, para se manifestar sobre os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal e pela Novacap, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC/2015, 1.023 § 2o). Intimem-se, ainda, o Distrito Federal e a Novacap para se manifestarem sobre os embargos de declaração interpostos pela EBO Engenharia e Incorporação Ltda, no prazo de 05 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator